Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-32.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701078-32.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: NILSA PEREIRA LIMA D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 14a sessão ordinária presencial, designada para o dia 23/08/2023, conforme certidão de ID 49463786. Na petição ID 50156865, os causídicos que representam o apelante postulam o adiamento do julgamento tendo em vista a coincidência de horários com outras audiências já agendadas pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília e pela 1a Turma Cível, na mesma data da sessão de julgamento. Considerando que os documentos juntados aos autos, nos ID 50156881 e ID 50156882, comprovam a concomitância das datas, defiro o pedido de adiamento. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora